Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-25.2024.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000082-25.2024.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s)
:

APELADO: MARTA VERONICA AGUIAR LEAL OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PISO COM BASE NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. TESE FIRMADA PELO STF NA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1218 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. REFLEXOS NAS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA LÍQUIDA POR DEPENDER DE MEROS CÁLCULOS. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ibicuí contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer proposta por professora da rede municipal, reconhecendo o descumprimento do piso salarial nacional do magistério e condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais, com reflexos nas demais verbas remuneratórias, rejeitando o pedido de danos morais e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a existência de descumprimento do piso salarial nacional do magistério, especialmente quanto à possibilidade de sua aferição mediante a soma das verbas remuneratórias; e (ii) a legalidade da fixação do percentual de honorários advocatícios em sentença de suposta natureza ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contestação pelo ente municipal enseja a incidência dos efeitos materiais da revelia (art. 344 do CPC), estabelecendo presunção relativa de veracidade das alegações fáticas da autora, não elidida por prova em sentido contrário.
Comprovado que o vencimento básico percebido pela servidora é inferior ao piso nacional do magistério proporcional à jornada de trabalho, impõe-se o reconhecimento do direito às diferenças salariais.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.167, firmou entendimento de que o piso salarial nacional corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, sendo vedada sua aferição mediante a soma de gratificações ou vantagens pecuniárias, razão pela qual não procede a tese recursal baseada na remuneração global.
A invocação do Tema 1218 da repercussão geral não afasta a solução do caso concreto, porquanto a controvérsia nele tratada diz respeito à repercussão do piso na estrutura da carreira, não interferindo na definição do piso como vencimento básico mínimo.
Mantém-se a condenação ao pagamento das diferenças salariais, com reflexos nas demais verbas remuneratórias, em razão da repercussão direta sobre a base de cálculo das vantagens funcionais.
Tratando-se de sentença líquida, por depender de meros cálculos, a fixação do percentual dos honorários advocatícios mostra-se cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

TESE DE JULGAMENTO

O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, sendo vedada sua aferição pela soma das verbas remuneratórias, sendo devidas as diferenças salariais quando comprovado o pagamento inferior ao mínimo legal; em se tratando de sentença líquida, por depender de meros cálculos, é cabível a fixação do percentual de honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000082-25.2024.8.05.0102
, em que figuram como
apelante, MUNICIPIO DE IBICUI e como apelada, MARTA VERONICA AGUIAR LEAL OLIVEIRA.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao Apelo, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1